Tribunal: TJDFT
Processo: 0751015-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751015-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CARMEN CASTRO SOUZA, MARCIA ANITA SPRANDEL AGRAVADO: ROSA EL DENNAUI D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Marcia Anita Sprandel e Maria Carmem Castro Souza pretendem obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de execução fundada em título extrajudicial, rejeitou as impugnações à penhora, mantendo a penhora sobre os valores bloqueados. Em suas razões, as agravantes afirmam, em apertada síntese, que é inegável o caráter alimentar de seus proventos. Alegam, para tanto, que “Marcia Anita é servidora comissionada no Senado Federal e recebe proventos líquidos de cerca de R$ 13 mil. Esses valores, conforme comprovam os contracheques expedidos pelo Senado Federal, são diretamente creditados em conta do Banco do Brasil, Agência 5977-3, conta corrente 00238399”. Defendem que os extratos bancários colacionados nos autos corroboram a informação de que os valores constritos são frutos do salário da agravante Márcia Anita. Afirmam, igualmente, que “Maria Carmem tem 79 anos, é servidora aposentada do Senado Federal e percebe a quantia mensal de R$ 24.265,60. Conforme contracheque juntado quando da impugnação à penhora (ID 69962134), esse valor refere-se à sua aposentadoria e é creditado em sua conta corrente no 00230697-2, Agência: 5977-3, Banco do Brasil”. Aduzem que os valores bloqueados na conta da agravante Maria Carmen são originários de caderneta de poupança e investimentos, conforme comprovam extratos juntados aos autos. Concluem que, nos termos do art. 883, inc. IV e X, do CPC, bem como os princípios e normas constitucionais, o bloqueio dos rendimentos das agravantes é ilegal em razão da natureza dos valores percebidos. Colacionam jurisprudência que entendem abonar suas teses. Pedem a reforma da decisão resistida, com imediata antecipação de tutela recursal a fim de que sejam imediatamente desbloqueados os valores depositados na Conta Corrente 238.399-3 da Agência: 5977-3 do Banco do Brasil, de Márcia Anita Sprandel; e o imediato desbloqueio do valores penhorados de sua conta no 002306972, Agência: 5977-3, do Banco do Brasil, inclusive da poupança e das aplicações. Pedem ainda, determinação a fim de que não sejam realizados novos bloqueios nas referidas contas. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da possibilidade de levantamento dos valores penhorados. Por outro lado, quanto à probabilidade do direito alegado nas razões recursais, analisando-se o extrato bancário da agravante Maria Carmem (ID no 73432995) onde ocorreu o bloqueio do valor de R$ 5.550,49 (cinco mil e quinhentos e cinquenta reais e quarenta e nove centavos), não há, ao menos em sede de cognição sumaria, como afastar a penhora do referido valor. Isso porque, em princípio, não se verificam nos autos elementos capazes de demonstrar que o valor penhorado provenha, tão somente, de verba salarial. De igual forma, na conta em que houve a constrição do valor de R$ 487,60 (quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos), da agravante Marcia Anita, consta recebimento de valores diversos ( ID 7344183), o que impede, ao menos nesse momento, o desbloqueio de referida quantia. Quanto à penhora dos valores depositados em caderneta de Poupança e em fundos de investimento da agravante Maria Carmem, a decisão resistida assim fundamentou-se, in litteris: “(...) A executada MARIA CARMEN argumenta, adicionalmente, que foram bloqueados numerários depositados em caderneta de poupança (R$ 5.541,41) e em fundos de investimentos (R$ 12.364,25). De fato, em regra, é incabível a constrição de valores constantes de conta poupança que não ultrapassem 40 (quarenta) salários mínimos, em razão de sua impenhorabilidade, consoante o art. 833, X, do CPC, em face da finalidade inerente à poupança, qual seja, garantir reserva financeira e obtenção de rentabilidade. Oportuno destacar, ainda, a possibilidade de interpretação extensiva do inciso em comento. O STJ firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Confira-se: ‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial. 2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2a Seção. 3. A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC. 4. Agravo interno no recurso especial não provido.’ (AgInt no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2019, REPDJe 29/5/2019, DJe de 15/05/2019) Não basta, contudo, que os numerários estejam depositados em caderneta de poupança ou em fundos de investimentos. É imprescindível que os numerários constituam a única reserva monetária do devedor, porquanto o que se protege é a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, e, não tal valor individualmente em cada uma de suas contas ou aplicações financeiras. A respeito da matéria, confira-se o aresto no STJ: ‘CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE. LEVANTAMENTO DA PENHORA DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ‘reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)’ (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 2. Além disso, a interpretação do STJ do § 2o do art. 833 do CPC/2015 é de que ‘deve ser preservada a subsistência digna do devedor e de sua família. A percepção de qual é efetiva e concretamente este mínimo patrimonial a ser resguardado já foi adotada em critério fornecido pelo legislador: 50 salários-mínimos mensais’ (REsp n. 1.747.645/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/8/2018, DJe 10/8/2018). 3. No caso, o montante dos valores excepcionados da penhora pela Justiça de origem não ultrapassa esses parâmetros, o que inviabiliza a constrição pretendida pela agravante. 4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica a recursos interpostos com base tanto na alínea ‘a’ quanto na alínea ‘c’ do permissivo constitucional. 5. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ). 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1412741/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019.) [Grifou-se] Tal entendimento também possui ressonância neste eg. TJDFT: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BLOQUEIO VIA BACENJUD. VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA CORRENTE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPENHORABILIDADE CONDICIONADA À PROVA PELO DEVEDOR. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. 2. Não obstante a possibilidade de interpretação extensiva do art. 833, inc. X, do CPC, cabe ao executado provar que o montante penhorado constitui sua única reserva monetária, vez que o que se protege é a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, e, não, tal valor individualmente em cada uma de suas contas ou aplicações financeiras. 3. Na linha do entendimento do STJ, a inexpressividade do valor bloqueado via Bacenjud em relação ao total da dívida executada não impede a sua penhora. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.’ (Acórdão 1278056, 07012895720208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 18/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese dos autos, é possível constatar que as quantias de R$ 5.541,21 e R$ 12.112,85, bloqueadas, respectivamente, da caderneta de poupança e dos fundos de investimentos da executada MARIA CARMEN, não constituem a sua única reserva monetária. A pesquisa INFOJUD de ID 69967111 evidencia, em verdade, que a devedora detém outras reservas monetárias, com valores, a propósito, expressivos. Logo, outra medida não se impõe senão a manutenção do bloqueio sobre as referidas importâncias” (destacou-se). Com efeito, o art. 833, inciso IX, do CPC, dispõe que a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta (40) salários-mínimos, é impenhorável. E, in casu, conforme se depreende da análise dos autos, o detalhamento de valores bloqueados (ID no 699962136) parece indicar, ao menos em princípio, que os valores penhorados, inferiores a quarenta salários-mínimos, correspondem a saldo em conta poupança e fundo de investimento, bens considerados impenhoráveis, nos termos da lei processual. Dessa forma, diante da discussão acerca da interpretação extensiva, ou não, do art. 833, inciso IX, do CPC, uma vez que o imposto de renda da agravante Maria Carmem (ID no 69967111) demonstra a existência de outras formas de investimento, afigura-se prudente a paralisação tão somente da transferência desses valores para a conta corrente do exequente até o julgamento colegiado do presente recurso. Ante o exposto, defiro a liminar tão-somente para impedir a prática de qualquer ato que importe em levantamento da quantia de R$ 5.541,21 (cinco mil e quinhentos e quarenta e um reais e vinte e um centavos) e R$ 12.112,85 (doze mil e cento e doze reais e oitenta e cinco centavos), bloqueadas, respectivamente, da caderneta de poupança e dos fundos de investimentos da agravante Maria Carmem. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte recorrida para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de dezembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator